Tribunal: TJMT
Processo: 1062400-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062400-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO WAGNER DOS SANTOS LIMA - CPF: 067.802.401-41 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PARTE RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Configura-se omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, o acórdão que, ao condenar parte beneficiária da gratuidade da justiça ao pagamento de verbas sucumbenciais, não dispõe expressamente sobre a suspensão da exigibilidade de tais obrigações.

2.

Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das custas e honorários advocatícios impostos ao beneficiário da justiça gratuita fica sob condição suspensiva pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado.

3.

A menção expressa à suspensão da exigibilidade é medida que confere clareza à decisão e segurança jurídica às partes, evitando a execução indevida da verba.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO WAGNER DOS SANTOS LIMA
contra acórdão que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, a insurgência merece acolhimento.

Ao compulsar os autos, verifico que o juízo de origem deferiu expressamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, ora embargante (id. 334580499). O acórdão embargado, por sua vez, ao negar provimento ao recurso, condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, mas silenciou quanto à suspensão da exigibilidade dessa obrigação.

A ausência de menção expressa à regra do art. 98, § 3o, do CPC, configura omissão relevante, pois gera incerteza sobre a imediata exequibilidade da condenação sucumbencial.

O referido dispositivo legal estabelece:

"Art. 98. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

A
ssim, para garantir a clareza e a efetividade do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
conheço
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para integrar o acórdão embargado, que passa a constar com a seguinte redação em seu dispositivo:

"Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a sua execução
em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026